Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731728-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINTON MENEZES DOS SANTOS, GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINTON MENEZES DOS SANTOS e GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ISA IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA – ME: “Sob o ID: 194444262, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e em valor inferior ao teto mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Resposta em ID: 196954000. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 10.000,37, obtido em contas bancárias mantidas pelos devedores em instituições financeiras distintas (GEIZE: R$ 8.234,55 + R$ 171,95 - Santander; R$ 10,05 - Nubank; R$ 1.447,00 - Itaú; R$ 20,00 - Banco C6; WELLINGTON: R$ 24,94 - Bradesco; R$ 16,85 + R$ 35,00 - Banco XP; R$ 40,03 - Santander). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelos devedores, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais em conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco (WELLINGTON - ID: 194444268) e Banco Santander (GEIZE - ID: 194444273, p. 11). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste- se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Outrossim, a alegada tese de defesa sobre a incidência de penhora em valor inferior ao teto mínimo legal (quarenta salários mínimos) não encontra respaldo legal, à míngua de efetiva demonstração pela executada sobre a função precípua de reserva financeira atinente à conta poupança e, portanto, afastando a interpretação extensiva quanto à garantia legal da impenhorabilidade (art. 833, inciso X, do CPC). Com efeito, a peça em exame veio totalmente desprovida de elementos de convicção hábeis a comprovar o intuito de poupar. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) Por outro lado, não tendo a parte executada invocado a impenhorabilidade sobre os demais valores constritos, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 5.884,55, com as devidas atualizações, em favor da executada GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS, observando-se as informações bancárias contidas no documento em ID: 194444273 (p. 11); - no valor de R$ 17,46, com as devidas atualizações, em favor do executado WELLINTON MENEZES DOS SANTOS, com atenção aos dados bancários contidos no documento do ID: 194444268; e, - no valor de R$ 4.098,36 (R$ 2.521,95 + R$ 7,48 + R$ 10,05 + R$ 1.447,00 + R$ 20,00 + R$ 16,85 + R$ 35,00 + R$ 40,03), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, com atenção à identificação bancária apontada na petição em ID: 196954000. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC).” Os Agravantes sustentam que os valores bloqueados têm natureza remuneratória e são inferiores a 40 salários-mínimos, razão pela qual são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Afirmam que percebem remuneração de R$ 2.709,42 e R$ 2.341,36, respectivamente, e tem dois filhos, um dos quais diagnosticado com TEA. Requerem a antecipação da tutela recursal para liberar todos os valores bloqueados e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 63448776; 63448777; 63715196 e 63715197). É o relatório. Decido. As constrições realizadas nas contas bancárias dos Agravantes não podem subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Ante os indicativos de que os valores bloqueados provêm das remunerações percebidas pelos Agravantes, deve ser observada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em possível cogitar, em tese, da possibilidade de penhora de percentual da remuneração dos Agravantes, tendo em vista a jurisprudência que vem se consolidando nesse sentido. Isso não autoriza, todavia, a penhora de 30% de dinheiro depositado em conta corrente de origem remuneratória. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e liberação dos valores bloqueados. Isto posto, defiro parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar a liberação ou transferência dos valores para a Agravada até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator